Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E S P A C H O ID. 14156453. Tendo em vista a manifestação anterior da parte credora (id. 13848691), DEFIRO o pedido de id. 14156453, para sobrestar o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até nova manifestação da parte exequente. Assim, retirem-se os autos da Pauta Virtual de julgamentos no período de 19/02 a 04/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator